Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-57.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso prejudicado no tocante à alegação de insuficiência do percentual de retenção, diante da deserção do recurso de apelação da parte autora reconhecido em Embargos de Declaração opostos anteriormente. Ausência de omissão no Acórdão. Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra o resultado. Recuso conhecido em parte e na parte conhecida, rejeitado.

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso prejudicado no tocante à alegação de insuficiência do percentual de retenção, diante da deserção do recurso de apelação da parte autora reconhecido em Embargos de Declaração opostos anteriormente. Ausência de omissão no Acórdão. Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra o resultado. Recuso conhecido em parte e na parte conhecida, rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001361-57.2014.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é embargado PAULO JOSÉ
DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224/50001 -Voto no 09083
2
Embargos de Declaração Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224/50001
Embargte
: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Advogada
: Lidia Maria de Araujo da C. Borges
Embargdo
: PAULO JOSÉ DE MENDONÇA
Advogado
: Felipe Pedro de Mendonça
Comarca: Guarulhos
Voto no 09083
bsa
Embargos de declaração. Recurso prejudicado no tocante à alegação
de insuficiência do percentual de retenção, diante da deserção do
recurso de apelação da parte autora reconhecido em Embargos de
Declaração opostos anteriormente. Ausência de omissão no Acórdão.
Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra
o resultado. Recuso conhecido em parte e na parte conhecida,
rejeitado.
Embargos declaratórios manejados pela autora contra Acórdão
unânime que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso da
autora para fixar o percentual de retenção em 20% do valor das parcelas pagas.
Visa o recurso, em síntese, o reexame e a integração do julgado,
com fundamento em eventual omissão do Acórdão que não observou o estipulado nos artigos
408 e 876 do Código Civil, fixando o ínfimo percentual de retenção em 20% do valor das
parcelas pagas, o que causará o enriquecimento ilícito do comprador inadimplente.
Ressaltando que o percentual fixado não ressarcirá todos os valores despendidos com a
comercialização e estruturação do lote adquirido pelo embargado. Também, afirma que a taxa
de fruição deve incidir desde a imissão do comprador na posse do imóvel e sobre o valor de
mercado do mesmo e não sobre o valor atualizado do contrato. Afirma por fim que o Acórdão
violou o artigo 34, §1o, da Lei 6.766/79, visto que não determinou a verificação, mediante
expedição de ofício à Municipalidade, da regularidade da construção erigida no imóvel, de
modo a justificar a indenização fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224/50001 -Voto no 09083
3
Tempestivos e isentos de preparo.
É o relatório.
Primeiramente, com relação ao percentual de retenção de 20%
dos valores pagos, entendo que o recurso está prejudicado, pois nos Embargos de Declaração
no 1001361-57.2014.8.26.0224/50000, opostos pela parte ré, o Acórdão foi reformado, sendo
afastado o percentual fixado, diante da deserção do recurso de apelação interposto pela parte
autora. Assim restou mantida a r. sentença que havia determinado a devolução de todos os
valores pagos.
No mais, não merece acolhimento a pretensão do embargante,
referente aos demais inconformismos.
Isto porque, em que pese as alegações exaradas, a autora não
apontou na decisão, nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Claramente se percebe, do teor das razões recursais, que a
recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele se insurgindo.
Toda a matéria ventilada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas produzidas e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embasasse a indigitada existência do
vício que justificaria, em tese, a interposição dos presentes embargos declaratórios.
Com relação à taxa de fruição, restou consignado que a mesma
deve ser paga pelo comprador, no período em que este permaneceu na posse do imóvel sem
qualquer contraprestação e no percentual fixado pela r. sentença, de 0,5% do valor atualizado
do contrato, estando tais entendimentos em consonância com a jurisprudência deste E.
Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça, não comportando qualquer modificação de tais
entendimentos em sede de Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224/50001 -Voto no 09083
4
A respeito da suposta violação do artigo 34, §1o, da Lei
6.766/79, visto que não determinou a verificação da regularidade da construção erigida no
imóvel, mediante expedição de ofício à Municipalidade, tal irresignação não merece
prosperar, pois em nenhum momento no apelo a embargante pleiteou a realização de tal ato ou
o afastamento da condenação fixada. A autora pleiteou, apenas, a não incidência da correção
monetária e dos juros de mora sobre o valor da avaliação do imóvel realizada. Deste modo
não foi verificada a violação alegada.
Assim sendo, restou evidente a impropriedade da via eleita,
devido ao nítido propósito infringente do recurso, nada havendo para ser alterado, restando
presente aqui, apenas, o inconformismo da embargante que busca rediscutir matéria já
decidida, sem nenhum objetivo de integração.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240),
aliado ao que dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM PARTE O
RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, O REJEITO.
ANA MARIA BALDY
Relatora